Tribunal: TJDFT
Processo: 0722156-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722156-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARILZA PANTALIAO XAVIER DOS SANTOS D E S P A C H O Analisando-se os autos observa-se que a parte agravante indicou o Agravo de Instrumento no 0700287-76.2025.8.07.0000 como autos de origem. No corpo das razões, contudo, indica o Cumprimento de Sentença no 0704597-63.2023.8.07.0011 como processo originário, entretanto, o referido processo tem parte exequente diversa da indicada e não tem decisão determinando a suspensão dos descontos em conta. Assim, intime-se o banco agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o número real dos autos de origem, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 5 de junho de 2025 16:35:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador